Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-06.2025.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000253-06.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALZEA COELHO DE SOUZA MAIA - CPF: 896.690.371-15 (APELANTE), BRUNO BRAYAN DE OLIVEIRA PENNA - CPF: 054.508.651-55 (ADVOGADO), JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (ADVOGADO), ROSIKLER COELHO DE SOUZA - CPF: 818.377.041-04 (APELANTE), PETRONIO COELHO DE SOUZA FILHO - CPF: 914.909.601-04 (APELANTE), PETRUCCIA COELHO DE SOUZA MORAES - CPF: 010.771.181-80 (APELADO), ESPÓLIO DE PETRONIO COELHO DE SOUZA registrado(a) civilmente como PETRONIO COELHO DE SOUZA - CPF: 072.440.961-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (APELADO), ESPÓLIO DE PETRONIO COELHO DE SOUZA registrado(a) civilmente como PETRONIO COELHO DE SOUZA - CPF: 072.440.961-00 (APELANTE), ROSIKLER COELHO DE SOUZA - CPF: 818.377.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PETRONIO COELHO DE SOUZA FILHO - CPF: 914.909.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZEA COELHO DE SOUZA MAIA - CPF: 896.690.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ESPÓLIO COM VULTOSO PATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA – ACESSO À JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AO FINAL

–
RECURSO PROVIDO
.

A existência de patrimônio considerável a ser partilhado não se confunde com liquidez imediata para o custeio das despesas processuais.

Revela-se desproporcional e excessivamente formalista a extinção do processo de inventário por falta de pagamento das custas iniciais quando o Espólio demonstra a impossibilidade momentânea de arcar com o ônus financeiro e tem indeferido o pedido de alienação de bens para tal finalidade.

O condicionamento do processamento do inventário ao prévio recolhimento das custas, sem permitir a venda de bens para obtê-las, cria um círculo vicioso que obsta o acesso à Justiça e a efetividade da tutela jurisdicional, violando o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

É admissível, excepcionalmente, o diferimento do pagamento das custas processuais e do preparo recursal para o final do processo, a ser recolhido antes da expedição dos
formais de partilha, ou quando da alienação de bens do acervo, em homenagem aos princípios constitucionais da razoabilidade e do acesso à justiça, afastando-se, no caso concreto, a rigidez de normas administrativas locais (CNGC).

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000253-06.2025.8.11.0036

APELANTE:

ESPÓLIO DE PETRONIO COELHO DE SOUZA

APELADO:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE PETRÔNIO COELHO DE SOUZA
, representado por sua inventariante
Alzea
Coelho de Souza Maia, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Aroldo José Zonta
Burgarelli
, da Vara Única da Comarca de Guiratinga
-MT
, nos autos da Ação de Inventário nº 1000253-06.2025.8.11.0036, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, deixando, excepcionalmente, de condenar a parte autora ao pagamento das despesas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, argumentando, preliminarmente, a desnecessidade de preparo recursal em virtude
de o
objeto do recurso versar justamente sobre a gratuidade de justiça e a impossibilidade momentânea de recolhimento das custas.

No mérito, alega a ausência de liquidez imediata do espólio, defendendo que, embora o acervo hereditário possua valor considerável, não há disponibilidade financeira atual para arcar com as custas processuais, cujo montante gira em torno de R$54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais)
.

Assevera que os herdeiros não possuem condições de suportar tal ônus e que o indeferimento do pedido de alienação antecipada de bens (semoventes e veículo) para custeio das despesas, seguido da extinção do feito, configura medida desproporcional que inviabiliza o acesso à justiça.

Argumenta que a natureza do processo de inventário pressupõe a apuração e liquidação do patrimônio antes da imposição de encargos, e que a vedação ao recolhimento ao final prevista na Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça (CNGC/TJMT) não deve se sobrepor à Constituição Federal e ao Código de Processo Civil.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido de permitir o diferimento das custas para o final do processo ou até a alienação de bens, dada a momentânea iliquidez do espólio, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e inafastabilidade da jurisdição.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, autorizando o pagamento das custas ao final do processo ou após a alienação de bens do espólio (
I
d.
338662890
).

Sem contrarrazões, em virtude da ausência de
angularização
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação, ressaltando que a ausência de recolhimento do preparo não constitui óbice ao seu conhecimento,
porquanto a controvérsia central do apelo reside justamente no indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e na alegada impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pelo Espólio, circunstância que dispensa o recolhimento
.

A controvérsia cinge-se à extinção do processo de inventário, sem resolução de mérito, em decorrência do não recolhimento das custas iniciais, a despeito da alegação de momentânea iliquidez do Espólio e do pedido de alienação de bens para o custeio das despesas processuais.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora o
monte-mor
possua expressão econômica considerável — o que, em tese, poderia obstar a concessão da gratuidade de justiça em sua acepção plena —, é imperioso reconhecer a distinção entre patrimônio e liquidez.

O Espólio, composto majoritariamente por bens imóveis e semoventes, pode encontrar-se temporariamente desprovido de recursos financeiros em espécie para arcar com as custas processuais, cujo valor se mostra elevado (aproximadamente R$54.000,00).

A decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de expedição de alvará para venda de bens visando ao pagamento das custas e, ato contínuo, extinguiu o feito por falta de pagamento, criou um impasse intransponível e um círculo vicioso: o inventário é extinto porque não há dinheiro, e não há dinheiro porque o inventário (meio necessário para autorizar a venda de bens) foi extinto. Tal formalismo excessivo afronta diretamente o princípio constitucional do acesso à Justiça e a garantia da inafastabilidade da jurisdição, previstos no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de que, em processos de inventário, comprovada a momentânea impossibilidade financeira do espólio, é possível o diferimento do pagamento das custas
processuais para o final da demanda, antes da homologação da partilha e expedição dos formais, ou mediante a autorização de venda de bens do acervo.

A vedação ao recolhimento ao final prevista na Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça (CNGC) trata-se de norma administrativa que não pode se sobrepor aos princípios processuais e constitucionais, devendo ser interpretada com razoabilidade e proporcionalidade para não inviabilizar a prestação jurisdicional.

Assim, a extinção prematura do feito revela-se medida desproporcional, devendo ser facultado ao Espólio o pagamento das custas ao final ou possibilitada a alienação de bem para tal fim, garantindo-se o regular processamento do inventário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
COMPLEMENTARES – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO PATRIMÔNIO A SER TRANSMITIDO – CUSTAS INICIAIS – ÔNUS DO ESPÓLIO –
POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO PARA O MOMENTO DA PARTILHA
– INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º DA LEI ESTADUAL Nº. 7.603/01 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No inventário, o pedido tem como expressão econômica todo o patrimônio deixado pelo de cujus, consequentemente, o valor da causa deverá ser aquele atribuído ao
monte-mor
, ou seja, a quantia correspondente aos bens do falecido, ainda que por estimativa, vez que, posteriormente, poderá ser ajustado caso verificada alguma diferença patrimonial. Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro, o pagamento das
custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), cuja dispensa não se verifica na espécie, dado que o presente inventário envolve bens de considerável valor econômico.
Entretanto, nos termos da Lei Estadual nº. 7.603/01 (art. 8º, parágrafo único), permite-se o diferimento para o final do processo
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005984-28.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ANTERIORES DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE INVENTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – CUSTAS INICIAIS – ÔNUS DO ESPÓLIO –
POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO PARA O MOMENTO DA PARTILHA
– INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º DA LEI ESTADUAL Nº. 7.603/01 – VALOR DA CAUSA QUE NECESSARIAMENTE DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE A INVENTARIAR – POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EX OFFICIO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INSTRUMENTO. Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro, o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), cuja dispensa não se verifica na espécie, dado que o presente inventário envolve bens de considerável valor econômico
.
Entretanto, nos termos da Lei Estadual nº. 7.603/01 (art. 8º, parágrafo
único), permite-se o diferimento para o final do processo
. “Em se tratando de inventário, o valor da causa deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido.” (N.U 1008356-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 04/05/2020).
”

(TJ-MT 10153916320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, deferindo-se o recolhimento das custas processuais ao final do processo, antes da expedição dos formais de partilha
,
ou oportunizando-se a alienação de bens para o respectivo pagamento no curso da lide.

Como corolário lógico do resultado deste julgamento e aplicando-se o princípio de que o acessório segue o principal, o preparo recursal, cuja exigibilidade foi postergada para a análise do apelo,
também
deverá ser recolhido ao final do processo
,
juntamente com as custas iniciais e demais despesas processuais, como condição para a expedição dos formais de partilha e levantamento de valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026